Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007138-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Extinção da Execução, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), NELSON SEGOBE RODRIGUES - CPF: 172.669.471-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu antecipação de tutela em agravo de instrumento, o qual foi apresentado contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade
, e
m fase de cumprimento de sentença de ação civil pública ambiental por desmatamento de 546,52ha de área florestal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na citação por edital; (
ii
) verificar se ocorreu cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (
iii
) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3.

A citação por edital é medida excepcional, admitida somente quando esgotadas as tentativas de localização do réu. Na hipótese, foram realizadas diligências em ao menos sete endereços distintos, evidenciando o exaurimento dos meios razoáveis de localização do devedor.

4.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos está amparada pelo art. 816 do CPC e decorreu do manifesto inadimplemento após a citação
editalícia
, não configurando cerceamento de defesa.

5.
Consoante o Tema 1194 do STF, é imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos, em razão da natureza
transindividual
, difusa e indisponível do meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A citação por edital é válida quando esgotados os meios razoáveis de localização do devedor, não se configurando nulidade quando demonstrado o exaurimento das diligências possíveis. 2. É lícita a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na hipótese de inadimplemento, nos termos do art. 816 do CPC, sem necessidade de intimação prévia específica quando já configurada
a
revelia. 3. É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que convertida em indenização por perdas e da
nos, conforme Tema 1194 do STF.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 816 e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1194; STJ,
AREsp
1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.05.2019; STF, Súmula 150.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
NELSON SEGOBE RODRIGUES
contra deci
são monocrática proferida pelo r
elator deste recurso,
na qual indeferi
u a antecipação dos efeitos da
tutela recursal pleiteada no recurso de agravo de instrumento.

Dos autos, extrai-se que o ora agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão emanada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápo
lis/MT, nos autos da ação civil pública a
mbiental n.º 0001830-23.2012.8.11.0026, por meio da qual foi rejeitada a exceção de
pré
-executividade oposta na fase de cumprimento de sentença.

Na decisão ora impugnada, a antecipação da tutela recursal foi indeferida ante a ausência de demonstração concomitante dos requisitos autorizadores à concessão da medida excepcional.

Nas razões recursais (Id. 277571380), o agravante renova os argumentos já expendidos no agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (i) nulidade da citação realizada por edital, alegando ausência de diligência para localização no endereço correto; (
ii
) ausência de intimação prévia para manifestação acerca da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (
iii
) prescrição da pretensão executória no tocante à multa imposta.

Diante disso, pugna o agravante pela reforma da decisão atacada, com a consequente concessão da tutela recursal, objetivando a suspensão da execução até o julgamento definitivo do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado sob Id. 281948876, manifestou-se pelo
não
provimento do recurso, destacando: a regularidade da citação por edital após o exaurimento de diversas tentativas de localização do executado; a inexistência de prescrição, nos termos do Tema 1194 do Supremo Tribunal Federal; e a legitimidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante do inadimplemento da obrigação imposta.

Juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
NELSON SEGOBE RODRIGUES
contra decisão monocrática

proferida
pelo relator deste recurso
, na qual indeferi
u
a antecipação
dos efeitos
da tutela recursal pleiteada no recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou exceção de
pré
-executividade.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, é vedado ao relator limitar-se à mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, quando mantidos os fundamentos que embasaram a decisão monocrática ou quando os argumentos trazidos pelo recorrente se mostrarem insuficientes para infirmar as razões já explicitadas, é plenamente válida a reprodução dos fundamentos anteriormente exarados, não se caracterizando, nesse contexto, afronta ao disposto no referido dispositivo legal. (STJ,
AREsp
1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.05.2019).

De outra parte, é ônus do agravante impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, conforme impõe o
referido
Diploma Processual.

No caso em apreço, verifico que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as alegações já apreciadas. Todavia, passo a analisar detidamente cada um dos pontos suscitados.

DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Alega o agravante a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não teria sido tentada a citação em seu endereço correto, situado na Rua Rio Teles Pires, nº 48, Distrito de Cachoeira da Serra, Altamira/PA. Contesta, ademais, a veracidade da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, que afirmou inexistir o bairro indicado, asseverando residir no local desde 2002.

Referida alegação, todavia, não merece prosperar.

Consoante bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a análise dos autos originários (n.º 0001830-23.2012.8.11.0026) revela que houve diligência em, ao menos, cinco endereços distintos na fase de conhecimento (Id. 55095200, p. 97, 104, 123, 129 e 144) e outros dois na fase executória (Id. 55095200, p. 195; e Id. 65009798).

Registra-se, inclusive, certidão nos autos informando que o executado já não residia no imóvel, conforme relato de vizinhos (Id. 55095200, p. 129), evidenciando o esgotamento dos meios razoáveis de localização do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a citação por edital configura medida excepcional, admitida somente quando esgotadas, sem êxito, as tentativas de localização do réu. No presente caso, o Poder Judiciário demonstrou diligência e exaurimento de todos os meios disponíveis, o que confere plena validade à citação
editalícia
.

De igual modo, vale destacar que o próprio agravante ingressou nos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade, fato que evidencia o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando eventual alegação de nulidade por ausência de prejuízo.

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS

Sustenta o agravante que não foi previamente intimado para se manifestar quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A tese, contudo, não se sustenta.

Como bem destacado na decisão agravada e reiterado no parecer ministerial, a conversão se deu após a regular citação por edital do executado — única modalidade possível diante das frustradas tentativas de localização — e o manifesto descumprimento da obrigação.

O procedimento adotado pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 816 do Código de Processo Civil, o qual autoriza expressamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na hipótese de inadimplemento,
in
verbis
:

“
Art. 816.
Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.”

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício procedimental ou cerceamento de defesa, sendo a providência adotada legal, adequada e proporcional à inércia do executado.

DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

O agravante aduz que a imprescritibilidade reconhecida no Tema 999 do STF se restringiria à obrigação de recomposição ambiental, não se estendendo à obrigação pecuniária decorrente da conversão.

A alegação, contudo, encontra-se superada pelo posicionamento mais recente da Suprema Corte.

Ao julgar o Tema 1194, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que:

"
É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos.
"
(STF,
ARE 1.352.872/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário
, j. 31.03.2025).

Tal entendimento reflete a natureza
transindividual
, difusa e indisponível do meio ambiente, cuja proteção se impõe como dever constitucional inarredável, não se sujeitando às limitações temporais típicas das relações de direito privado.

A interpretação sistemática dos precedentes da Corte Constitucional evidencia não haver distinção quanto à forma de reparação (
in natura
ou pecuniária) para fins de aplicação da imprescritibilidade. Em ambas as hipóteses, prevalece a lógica de salvaguarda permanente do interesse coletivo, garantindo-se à coletividade a reparação integral do dano ambiental.

Ademais, consoante a Súmula 150 do STF —
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
—, sendo imprescritível a pretensão principal (de reparação do dano ambiental), igualmente o será a execução correspondente, bem como inaplicável a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, considerando que o caso em análise
trata
de reparação por dano ambiental (desmatamento de 546,52ha de área florestal), resta evidente a imprescritibilidade da pretensão executória, seja em relação à obrigação de fazer, seja em relação à conversão em perdas e danos.

Não há, portanto, razões para reformar a decisão monocrática que indeferiu a
antecipação da tutela recursal formulada em agravo de instrumento.

Diante do exposto,
e considerando a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por NELSON SEGOBE RODRIGUES, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025